Tribunal: TJMT
Processo: 1016155-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016155-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 13.749.649/0001-51 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), RODRIGO DE MIRANDA GONCALVES - CPF: 006.691.091-93 (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ITALLO CAJA DA SILVA - CPF: 030.491.351-07 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), ITALLO CAJA DA SILVA - CPF: 030.491.351-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1016155-52.2023.8.11.0041

APELANTE:
RODRIGO DE MIRANDA GONCALVES

APELADO:
LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PROCEDÊNCIA – NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA OPERAÇÃO DE
FACTORING
–
NÃO COMPROVAÇÃO
– DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI

– SÚMULA 531 DO STJ – APLICAÇÃO ANALÓGICA – VALIDADE DOS TÍTULOS – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO CREDOR – PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ação monitória fundada em título de crédito prescrito dispensa a demonstração da
causa debendi
, cabendo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, conforme entendimento consolidado na Súmula 531 do STJ, aplicável por analogia às notas promissórias.

2. Não havendo prova de que as notas promissórias foram emitidas como garantia de operação de
factoring
por empresa da qual o autor é sócio
, tampouco demonstração de acordo para pagamento ou quitação da dívida, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO DE MIRANDA GONCALVES

n
a

Ação
Monitória
ajuizada
pela

LIDER SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS S.A
,
contra
a
sentença que
julgou procedente
s os pedidos iniciais para constituir de pleno direito em título executivo judicial a dívida objeto da demanda, bem como para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em síntese, sustenta o apelante que as notas promissórias que embasam a ação são nulas por terem sido emitidas como garantia de operação de
factoring
realizada entre a empresa SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PEÇAS e a apelada.

Alega
que, conforme entendimento do STJ, a
faturizada
não pode responder pela solvência de crédito
,
e o aval em promissória com esse fim não subsiste.

Afirma
que juntou provas documentais demonstrando que as notas promissórias são oriundas de transação por meio de
factoring
, contudo
,
tais
provas não foram adequadamente analisadas na sentença.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Cont
r
arrazões pelo desprovimento

(ID
312477400
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação monitória em face
do requerido/apelante
visando o recebimento de R$ 82.688,84 (oitenta e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro

centavos), representado
por 82 notas promissórias, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, emitidas pelo devedor, com vencimento da primeira para 15/08/2018.

Pois bem.

A c
ontrovérsia
recursal
consiste em verificar se as notas promissórias que embasam a ação monitória são válidas ou se, como alega o apelante, s
ão
nulas por decorrerem de operação de
factoring
realizada entre a empresa SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, da qual é sócio, e a apelada.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido
. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação
cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ
. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

No caso, a ação monitória foi instruída com 82 (oitenta e duas) notas promissórias prescritas, assinadas pelo apelante, que constituem prova escrita hábil a embasar o procedimento monitório.
Os referidos títulos, ainda que prescrito
s, não perdem sua natureza de documento representativo de dívida, servindo como prova escrita para fins de ajuizamento de ação monitória.

Importante destacar que, em se tratando de ação monitória fundada em título de crédito prescrito, é dispensável a demonstração da causa
debendi
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 531: "
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
".

Tal entendimento aplica-se, por analogia, às notas promissórias, uma vez que ambos são títulos de crédito que possuem autonomia e literalidade como características essenciais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA.
INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI NA
INICIAL .
DESNECESSIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU. SENTENÇA
REFORMADA .
1. Não é exigível, na cobrança que resulta de procedimento monitório, a declinação da causa debendi pelo autor, impondo-se a ele a juntada do título prescrito no feito e, a seu turno, ao réu, na via dos embargos, a demonstração da existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito alegado na inicial. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
2 .
No caso dos autos, as asserções realizadas pelas Curadoria Especial são incapazes de afastar a pretensão monitória ajuizada, que foi devidamente instruída com as notas promissórias indicadas, acompanhadas do demonstrativo atualizado do débito e corroboradas por cópia do contrato de prestação de serviços efetivado. Nesse contexto, uma vez que a ação monitória fundada em nota promissória prescrita não exige a demonstração da origem do título na inicial, a situação dos autos reclama a reforma da sentença, porquanto ausente a demonstração pelo réu, nos embargos à monitória, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
3 .
Tratando-se de ação monitória fundada em nota promissória prescrita, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da dívida. Jurisprudência do STJ e do TJDFT. 4. Apelação cível conhecida e provida
.
”
(TJ-DF 0702089-79.2020.8.07 .0002 1836459, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/03/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA.
PRESCRITA .
DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DO
DÉBITO .
OBRIGAÇÃO DO RÉU. Na ação monitória é desnecessária a demonstração da causa de emissão do título de crédito que perdeu a eficácia executiva, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito. Apelação cível desprovida
.
(TJPR - 16a
C .Cível
- 0014997-94.2006.8.16 .0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Paulo Cezar
Bellio
- J. 18.04 .2018)
.”
(TJ-PR - APL: 00149979420068160021 PR 0014997-94.2006.8.16 .0021 (Acórdão), Relator.: Desembargador Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 18/04/2018, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2018)

Assim, cabe ao apelante, nos embargos monitórios, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Ocorre que, apesar de o apelante alegar
as notas promissórias são nulas por terem sido emitidas como garantia de operação de
factoring
realizada entre a empresa
SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
, da qual é sócio, e a apelada,
não
consta dos autos provas nesse sentido.

Os comprovantes de transferências PIX juntados aos autos (ID
312477368
) mostram pagamentos realizados pela empresa
SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
à apelada, mas não comprovam que tais pagamentos se referem às notas promissórias em questão ou que estas tenham sido emitidas como garantia de operação de
factoring
, a exemplo do abaixo:

Da mesma forma, o extrato bancário juntado
no
ID
312477378
demonstra
apenas
transferências realizadas pela empresa
SUSPENFIX
para a apelada, sem estabelecer relação direta com as notas promissórias objeto da ação.

Igualmente, o
s
prints
de conversas por aplicativo de mensagens
(
IDs
312477369)
também não são suficientes para comprovar a natureza da operação ou a existência de acordo para pagamento da dívida representada pelas notas promissórias
, sobretudo porque os títulos permanecem na posse da pelada.

Ademais, as notas promissórias foram assinadas pelo apelante como devedor principal, e não como avalista, o que afasta a aplicação do entendimento jurisprudencial invocado sobre a insubsistência do aval em operações de
factoring
.

Observa-se que a
s notas promissórias contêm todos os requisitos legais, incluindo a promessa de pagamento, a quantia determinada, a data de vencimento e a assinatura do emitente, não havendo qualquer vício formal que comprometa sua validade.

Quanto à alegação de que havia acordo informal para pagamento da dívida, também não há prova suficiente nos autos. Os comprovantes de pagamento juntados não demonstram que se referem especificamente à dívida representada pelas notas promissórias em questão, tampouco comprovam a quitação integral do débito. Os pagamentos realizados pela empresa
SUSPENFIX
à apelada

não são suficientes para demonstrar a existência de acordo ou a quitação da dívida representada pelas notas promissórias emitidas pelo apelante.

Nesse particular, insta registrar que o
contrato social da empresa
SUSPENFIX
juntado aos autos (ID
312477377
) comprova apenas que o apelante é sócio da referida empresa, mas não estabelece relação direta com as notas promissórias objeto da ação monitória ou com eventual operação de
factoring
.

Portanto, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, impõe-se a manutenção da sentença
de procedência da
ação monitória.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 1
2
% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025